Tribunal: TJPA
Processo: 0800586-69.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800586-69.2021.8.14.0012

APELANTE: NOEMI DE JESUS MACIEL BRAGA, JOSE MAURICIO BORGES DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por José Maurício Borges das Neves e Noemi de Jesus Maciel Braga contra sentença que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 1,1 kg de maconha, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro, celulares e apetrechos destinados ao fracionamento da droga. A defesa suscitou nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu redimensionamento da pena, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional, substituição da pena e concessão de sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio dos apelantes ocorreu de forma ilícita por ausência de mandado judicial e de fundadas razões; (ii) estabelecer se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a redução da pena mediante aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão de sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso dos policiais na residência é legítimo, pois a moradora franqueou voluntariamente a entrada dos agentes públicos, circunstância confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela própria apelante na fase inquisitorial.

4.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial diante de fundadas razões de flagrante delito.

5.

As informações oriundas do serviço de inteligência da Polícia Militar, posteriormente confirmadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância, evidenciam justa causa para a diligência policial.

6.

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos toxicológicos que identificaram a substância Cannabis sativa L. em quantidade superior a um quilograma.

7.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pela apreensão de balança de precisão, plástico filme e anotações contábeis relacionadas ao tráfico.

8.

A palavra dos agentes de segurança pública possui validade probatória quando coerente com os demais elementos constantes dos autos e ausente demonstração de interesse na incriminação falsa dos acusados.

9.

As versões defensivas apresentadas pelos réus revelam contradições relevantes, circunstância que compromete a credibilidade da negativa de autoria.

10.

A exasperação da pena-base mostra-se adequada em razão da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias concretas do delito, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável porque os elementos apreendidos demonstram dedicação dos apelantes a atividades criminosas, evidenciada pela estrutura organizada para comercialização de drogas.

12.

O regime inicial fechado é proporcional à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na dosimetria.

13.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis são inviáveis em razão do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio é lícito quando houver consentimento do morador e fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente.

2.

A apreensão de expressiva quantidade de droga acompanhada de instrumentos típicos da mercancia ilícita comprova a destinação comercial do entorpecente.

3.

Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados por outros elementos do conjunto probatório.

4.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias concretas evidenciam dedicação do agente a atividades criminosas.

5.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga justificam a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Código Penal, arts. 33, §2º, “a”, e §3º, 44, I e III, 59 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280. STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Maurício Borges das Neves e Noemi de Jesus Maciel Braga, por meio de advogada, inconformados com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 33079349), a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Drogas), o abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de
sursis
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos em anexo, que no dia 29 de março de 2021, por volta das 09h25min, na Rua José Gomes, Bairro Portelinha, nesta Comarca de Cametá/PA, a acusada NOEMI DE JESUS MACIEL BRAGA, foi flagrada tendo em depósito 03 (três) tabletes de maconha pesando aproximadamente 750g (setecentos e cinquenta gramas), 02 (duas) porções de maconha pesando aproximadamente 320g (trezentos e vinte gramas), 37 (trinta e sete) pururucas, 01 (uma) balança de precisão, o valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quarto reais), 03 (três) aparelhos celulares, 3 (três) rolos de papel filme, uma folha com anotações referente a venda das drogas e um vaso de planta com a espécie de Cannabis Sativa.

Após levantamento do serviço reservado da Polícia Militar, foi verificado que estaria havendo armazenamento de droga para distribuição à traficantes menores, na residência dos nacionais NOEMI DE JESUS MACIEL BRAGA e de seu marido JOSE MAURÍCIO BORGES DAS NEVES, o que ensejou no deslocamento de uma guarnição para averiguação in loco.

A polícia ao chegar no local, encontrou apenas a acusada que franqueou a entrada dos policiais, e ao realizar buscas, localizou vários entorpecentes distribuídos pelo imóvel, dinheiro, celulares, um papel com anotações contábeis provenientes do tráfico, e um “pé de maconha”, conforme quantidades já mencionadas ao norte, que foram apreendidas e apresentadas na delegacia.

Diante da autoridade policial, a acusada negou que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia, ou que pertencia a seu companheiro, apenas disse que o mesmo não estava no local e que o mesmo era usuário de entorpecentes.

O acusado JOSE MAURÍCIO BORGES DAS NEVES não foi localizado, estando no momento em local incerto e não sabido.”

Assim, após instrução regular, José Maurício Borges das Neves e Noemi de Jesus Maciel Braga foram condenados à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Argui a defesa a nulidade absoluta da diligência policial, sob o argumento de que os agentes da segurança pública ingressaram na residência dos apelantes sem mandado judicial e sem fundadas razões. Contudo, após detida análise dos caderno processual, verifico que tal pretensão não encontra amparo fático ou jurídico.

É cediço que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, entretanto, as hipóteses de flagrante delito e o consentimento do morador. No caso
sub examine
, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos ao afirmar que a apelante Noemi de Jesus Maciel Braga franqueou a entrada dos policiais militares na residência, conforme relatado pelas testemunhas PM Marcelino Girard Reimão e PM Dirceu da Veiga Miranda (ID 24884380). Inclusive, tal anuência foi confirmada pela própria recorrente, em seu interrogatório, na fase inquisitorial (ID 24884330 - pág. 12), o que retira qualquer fumaça de ilegalidade sobre o ato.

Ademais, impende destacar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", possui natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Sob essa ótica, o estado de flagrância legitima a entrada forçada em domicílio, independente de mandado judicial, desde que existam fundadas razões.

No presente feito, a guarnição agiu com base em informações precisas do serviço de inteligência do 32º BPM, que indicavam que o imóvel era utilizado para armazenamento de entorpecentes destinados à distribuição local. A confirmação posterior, com a apreensão de mais de 1,1 kg de maconha, balança de precisão e anotações de contabilidade, ratifica a justa causa da diligência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Portanto, rejeito a preliminar.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que os depoimentos dos policiais seriam frágeis e que os apelantes desconheciam a existência da droga.

Razão não lhe assiste.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 24884315- págs. 8/9), pelo Laudo de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelos Laudos Toxicológicos (IDs 24884315 e 24884336), que atestaram positivo para a substância
Cannabis sativa L.
, totalizando 1.104,8 gramas de maconha, além de uma muda da referida planta com 36 cm de comprimento.

Quanto à autoria, o acervo probatório é robusto. Os policiais militares Marcelino Girard Reimão e Dirceu da Veiga Miranda foram claros ao descrever a dinâmica da apreensão: parte do entorpecente foi encontrada dentro de casa, sob a cama, e o montante maior enterrado no quintal, sob tábuas. A presença de petrechos como balança de precisão, diversos rolos de plástico filme e um papel com a contabilidade da venda (ID 24884318) são elementos indiciários fortíssimos que, somados à quantidade da droga, espancam qualquer dúvida sobre a destinação comercial das substâncias.

Noutro ponto, não subsiste a tese de desqualificação dos depoimentos policiais. A palavra dos agentes de segurança pública, quando harmônica e coerente com as demais provas, goza de presunção de veracidade e fé pública, sendo meio idôneo para lastrear o decreto condenatório. Inexistindo prova de que os policiais possuíam interesse em incriminar falsamente os apelantes, seus relatos devem ser plenamente valorados.

As versões apresentadas pelos réus em juízo são contraditórias. A apelante Noemi que, em sede policial, admitira que seu companheiro era usuário e que havia um pé de maconha no quintal, passou a negar tudo em audiência, alegando que nada foi encontrado. Tal oscilação retira a credibilidade da negativa de autoria, evidenciando mero exercício de autodefesa sem suporte nos fatos. O contexto doméstico de traficância era evidente, tornando inverossímil a alegação de desconhecimento. Assim, a manutenção da condenação é medida imperativa.

Por fim, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Todavia, o juízo
a quo
agiu em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe a preponderância da natureza e da quantidade da substância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. No caso em tela, a apreensão de mais de um quilo de maconha, aliada à apreensão de petrechos de fracionamento, justifica a exasperação da pena-base para 08 (oito) anos de reclusão, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da suficiência da sanção penal ante a gravidade concreta da conduta. De mais a mais, escorreita a avaliação negativa do vetor circunstâncias do crime, pois os recorrentes agiram em comunhão de esforços, “induzindo à maior reprovabilidade da conduta”.

No tocante à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), entendo que os requisitos legais não foram satisfeitos. Embora os apelantes sejam primários e possuam bons antecedentes, a vultosa quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento (fracionada para pronta venda), a posse de balança de precisão e a manutenção de anotações contábeis do tráfico demonstram, de forma inequívoca, a dedicação a atividades criminosas. A benesse legal é voltada ao traficante eventual, de "primeira viagem", o que não se amolda ao perfil de quem mantém estrutura organizada à mercancia espúria em sua própria residência.

Ora, é cediço que a quantidade de droga apreendida não caracteriza automaticamente a dedicação do réu a atividades criminosas, não sendo suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza da droga não são, isoladamente, fatores que impedem a aplicação da minorante, devendo haver outros elementos concretos que indiquem a dedicação a atividades criminosas, como no caso concreto, diante da vultosa quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento (fracionada para pronta venda), a posse de balança de precisão e a manutenção de anotações contábeis do tráfico.

Quanto ao regime prisional, mantenho o regime fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea 'a', e §3º do Código Penal. A despeito do montante da pena (8 anos), a valoração negativa da quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) impõe a manutenção do regime mais gravoso como forma de repressão adequada à periculosidade social revelada.

Ao cabo, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos e diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga), revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I e III, CP). Pelo mesmo motivo — montante da pena superior a 2 anos — é vedada a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), nos termos do artigo 77,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, 03/07/2026